Tribunal: TJDFT
Processo: 0009570-67.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE COMUNICAR O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ALIENANTE. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM. OBRIGATORIEDADE DO ADQUIRENTE. ARTIGO 123, § 1o C/C ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO NACIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Cerceamento de Defesa - afastada: O destinatário da prova é o Juiz e as provas colacionadas aos autos foram contundentes para formar o seu livre convencimento, nos termos do art. 371 do CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, sobretudo porque o julgamento antecipado da lide assim não o enseja (art. 355, inciso I do CPC), ainda mais porque as partes sequer pleitearam produção de provas, inclusive porque uma delas, intimada para compor o polo passivo da demanda e contestar, quedou-se inerte.
2. Ilegitimidade passiva rejeitada: Ausente documentação comprobatória de que o recorrente já não era dono do veículo automotor no dia do acidente, não se desincumbindo do direito que a ele recai (art. 373, inciso II do CPC), incabível o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, de modo que deve responder por acidente de trânsito que terceiro se envolveu.
3. Embora a obrigação de transferir o veículo automotor seja do adquirente (comprador), o alienante (vendedor) não fica isento de realizar a comunicação da transação ao órgão de trânsito, justamente para que não venha a responder por eventuais danos que o novo proprietário venha a ocasionar com o bem.
4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.